Tribunal: TJES
Processo: 5012880-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-12-04

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE PARA INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO JÁ INTEGRANTE DA CORPORAÇÃO. DISTINÇÃO DE CRITÉRIOS ENTRE CIVIS E MILITARES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE DE LIMA SANTOS contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Estadual de Vitória que indeferiu liminar em mandado de segurança, no qual os agravantes, já integrantes da carreira de praças da Polícia Militar, pleiteavam o afastamento do limite de idade de 28 anos para inscrição no Concurso de Formação de Oficiais da PMES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição de limite etário de 28 anos para candidatos já pertencentes à carreira de praças da PMES; (ii) determinar se a diferenciação de critérios de idade entre candidatos civis e militares viola o princípio da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O limite etário em concursos públicos é permitido quando justificado pela natureza das atribuições do cargo, conforme Súmula 683 e Tema 646 do STF.

4. O artigo 10 da Lei Estadual nº 3.198/1978, que regulamenta a carreira militar no Espírito Santo, estabelece o limite de 28 anos de idade para ingresso no Quadro de Oficiais, sem exceção para militares já integrantes da corporação, salvo para o Quadro de Oficiais Médicos, com limite de 35 anos.

5. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a diferenciação de critérios de idade entre civis e militares, para ingresso no mesmo cargo, viola o princípio da isonomia, como decidido no ARE 1335806 AgR.

6. Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reafirmam a constitucionalidade do limite de idade de 28 anos, aplicável inclusive aos militares já pertencentes à carreira de praças, sem violação de direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

9. O limite de idade para inscrição em concurso público na carreira militar, previsto em lei, é legítimo e se aplica igualmente a civis e militares, sem violação ao princípio da isonomia.

Vitória, 03 de dezembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012880-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXANDRE DE LIMA SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE PARA INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO JÁ INTEGRANTE DA CORPORAÇÃO. DISTINÇÃO DE CRITÉRIOS ENTRE CIVIS E MILITARES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE DE LIMA SANTOS contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Estadual de Vitória que indeferiu liminar em mandado de segurança, no qual os agravantes, já integrantes da carreira de praças da Polícia Militar, pleiteavam o afastamento do limite de idade de 28 anos para inscrição no Concurso de Formação de Oficiais da PMES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição de limite etário de 28 anos para candidatos já pertencentes à carreira de praças da PMES; (ii) determinar se a diferenciação de critérios de idade entre candidatos civis e militares viola o princípio da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O limite etário em concursos públicos é permitido quando justificado pela natureza das atribuições do cargo, conforme Súmula 683 e Tema 646 do STF.

4. O artigo 10 da Lei Estadual nº 3.198/1978, que regulamenta a carreira militar no Espírito Santo, estabelece o limite de 28 anos de idade para ingresso no Quadro de Oficiais, sem exceção para militares já integrantes da corporação, salvo para o Quadro de Oficiais Médicos, com limite de 35 anos.

5. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a diferenciação de critérios de idade entre civis e militares, para ingresso no mesmo cargo, viola o princípio da isonomia, como decidido no ARE 1335806 AgR.

6. Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reafirmam a constitucionalidade do limite de idade de 28 anos, aplicável inclusive aos militares já pertencentes à carreira de praças, sem violação de direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

9. O limite de idade para inscrição em concurso público na carreira militar, previsto em lei, é legítimo e se aplica igualmente a civis e militares, sem violação ao princípio da isonomia.

Vitória, 03 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5012880-03.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE DE LIMA SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ALEXANDRE DE LIMA SANTOS E OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do mandado de segurança por eles impetrado registrado sob o nº 5032555-74.2024.8.08.0024, INDEFERIU o pleito liminar.

Sem delongas, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de antecipação da tutela recursal.

Para melhor compreensão, vale registar que os ora Agravantes, policiais militares estaduais, ajuizaram a ação mandamental de origem objetivando afastar a exigência do limite etário de 28 anos de idade para inscrição no Concurso Público destinado a admissão ao Curso de formação de Oficiais da PMES.

Pois bem. Acerca do tema, isto é, da imposição de limite etário em sede de concurso público, o Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado no sentido de que tal imposição é autorizada, desde quando possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo público a ser preenchido, a teor do verbete da Súmula 683 e Tema 646, os quais colaciono:

Súmula 683, STF: O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

Tema 646, STF: O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

Nesse aspecto, vale registrar que muito embora a Constituição Federal estabeleça como regra a vedação a critérios de admissão por motivos de sexo, idade, cor ou estado civil (artigo 37, inciso II combinado com o artigo 7º, inciso XXX, da CF/88) em sede de concurso público, excepciona que a Lei estabeleça requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir (§3º do artigo 39, CF/ 88).

No âmbito da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, o artigo 10 da Lei Ordinária Estadual nº3.198/ 1978 (Estatuto dos Policiais Militares) preconiza que, para participar no concurso público, tanto para a carreira de praças, como a de oficiais, os candidatos deverão ter no máximo 28 anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, salvo para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que é estipulado limite máximo de 35 anos.

Na hipótese, os agravantes são militares integrantes da carreira de praça e em razão dessa condição argumentam que não deveria ser exigido o referenciado requisito previsto na Lei que regulamenta a carreira e no Edital que rege o Certame, sob fundamento de que os militares no círculo de praça exercem maior rigor físico do que aqueles que compõem o círculo de oficiais, tendo em vista que neste último é exercida função de comando enquanto no primeiro a função é de execução, de modo que a exigência de idade máxima para aqueles que já integram a Corporação não se justificaria.

No entanto, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de demanda semelhante àquela instaurada na origem, firmou entendimento contrário ao apresentado pelos Recorrentes, concluindo que viola o princípio da isonomia o estabelecimento de critérios diferenciados de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e militares. Confira-se:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES COMBATENTES – QPPMC. LIMITES ETÁRIOS DISTINTOS PARA CANDIDATOS CIVIS E MILITARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES.

1. O Tribunal de origem decidiu a causa em confronto com a jurisprudência assentada nesta Corte no sentido de que viola o princípio da isonomia a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos integrantes da Corporação da PMDF.

2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF.

(ARE 1335806 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 26-04-2022 PUBLIC 27-04-2022)

Assim, diferentemente do que ocorre naquelas hipóteses de candidatos aos cargos de Oficial da área da Saúde, na qual possuo entendimento no sentido de que a distinção de critério etário entre tais cargos e a de médico não se justificaria, no caso dos autos, deve ser mantida e observada a regra editalícia que, em atenção à legislação castrense, impõe a limitação de idade máxima de 28 anos para inscrição no certame destinado ao provimento do cargo.

Nesse sentido, confira-se precedente desta 1ª Câmara Cível:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001631-03.2018.8.08.0049 APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADO: LUCAS FONSECA CALMON RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO LIMITAÇÃO DE IDADE PREVISÃO EDITALÍCIA NATUREZA DO CARGO POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEGURANÇA DENEGADA RECURSO PROVIDO.

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é legítima a limitação de idade máxima para inscrição em concurso público, desde que instituída por lei e justificada pela natureza do cargo a ser ocupado.

2. No âmbito do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 3.196/1978, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014, dispõe, quanto ao ingresso na Polícia Militar, que o candidato deverá ter no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do concurso respectivo, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição.

3. A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme quanto à constitucionalidade da exigência de idade máxima de 28 (vinte e oito) anos estabelecida na Lei Estadual nº 3.196/1978, sendo válida a previsão do edital que condiciona o deferimento da inscrição no certame à idade máxima de 28 (vinte e oito) anos, no primeiro dia de inscrição no concurso, mesmo que o candidato já ocupe cargo de soldado ou cabo da carreira de praças. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 049180015312, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 06/11/2020)

Desse modo, a teor da fundamentação apresentada, os Recorrentes não possuem direito líquido e certo de ver afastada o referido critério previsto em Lei e no Edital do Certame.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial 03/12/2024.

Voto: Acompanhar a Relatora.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões